Tribunal: TJES
Processo: 5003232-44.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003232-44.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO GOMES DE FARIA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de produção de prova complexa (Art. 51, II, Lei 9.099/95) e JULGAR EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5003232-44.2025.8.08.0006.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
.

RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO GOMES DE FARIA
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO
.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA COMPLEXA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para:

a) DETERMINAR a abstenção de cobrança pelo réu, junto ao benefício previdenciário autoral, a título de “217 - EMPRESTIMO SOBRE A RMC” no valor mensal de R$ 70,60.
Esclareço que obrigação de não fazer tem natureza de tutela antecipada, que defiro em julgamento, devendo ser cumprido pelo suplicado independente do trânsito em julgado.

Fixo a quantia de R$ 200,00 a título de multa, a incidir sobre cada cobrança indevida realizada pela ré na hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer.

b) DECLARAR
a inexistência de débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado de n.5259.2217.3012.8112, pactuado em 26.02.2016.

c) CONDENAR
o requerido a pagar ao requerente o valor de
R$ 4.214,84,
já em dobro, a título de restituição de quantia paga
. Atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do ajuizamento da ação, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

d) CONDENAR
o requerido a pagar ao

requerente o valor de
R$ 5.000,00,
a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado a partir da data do presente arbitramento (súmula 362 do STJ) apenas pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto referida taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.”

2.
Em suas razões, o recorrente busca a reforma da sentença, arguindo preliminarmente a incompetência absoluta do Juizado Especial por complexidade da matéria (necessidade de perícia e cálculos complexos) e as prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, sustenta a validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), alegando que o recorrido teve plena ciência e utilizou o produto (saques e pagamentos espontâneos), devendo ser julgados improcedentes os pedidos.

3
.
Inicialmente, por razões de ordem de enfrentamento das questões levantadas,
observa-se que a assinatura constante no contrato e no documento de identificação da parte autora apresentam significativa semelhança. Não há, no acervo probatório, outro indício de fraude.

4.
Considerando as peculiaridades do caso, não é possível afastar a presunção de veracidade das assinaturas com base em meras suposições, porquanto a avaliação visual, desprovida de fundamento técnico, não se revela suficiente para comprovar a falsidade. Faz-se necessária prova inequívoca.

5. Nesse sentido, colaciono recentes entendimentos dos Tribunais:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I. A alegação de falsidade na assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pelo banco réu invoca a necessidade de realização de laudo pericial para esclarecer eventual falsidade, haja vista os documentos de identificação anexados ao contrato possuírem similitude com os originais, bem como a assinatura nos termos contratuais. II. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, e foi expressamente requerida pelo autor. Seu indeferimento, ao afastar a sua necessidade, geraria cerceamento de defesa. III. Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Em razão da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, extingue-se o processo sem julgamento do mérito. V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1288133, 07008919220208070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECLAMANTE. SIMILITUDE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação feita pela Ré em nome da Autora, em virtude de suposto contrato firmado entre as partes. - Embora a sentença monocrática tenha considerado legítimo o contrato juntado em fls. 59/62, a Parte Autora negou em teses recursais que seja que tenha assinados os contratos (não tendo tal oportunidade antes da sentença, proferida logo após a juntada dos documentos). -
Considerando a impugnação, não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, penso que a causa é complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA Lei nº 9.099/95, INTERPRETADO A
CONTRARIO SENSU
.
(JECAM; RInomCv 0674647-91.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Irlena Leal Benchimol; Julg. 25/10/2021; DJAM 25/10/2021)

6.
Portanto, tratando-se de diligência complexa e incompatível com a celeridade dos Juizados Especiais, conforme o art. 35 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 54 do FONAJE, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da referida lei.

7.
Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso

para,

reformando a sentença,

reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de produção de prova complexa (Art. 51, II, Lei 9.099/95) e

JULGAR EXTINTO

o feito sem resolução do mérito.

8
.
Sem custas e honorários de sucumbência, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)